Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700720-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO NIHARI AGRAVADO: JOSAFAT PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO NIHARI contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0706792-56.2020.8.07.0001 – ID 122174683 – autos principais) que, em execução de notas promissórias ajuizada em desfavor de JOSAFAT PEREIRA DE SOUZA, indeferiu a inclusão de Mirian Ruiz de Souza, esposa do agravado, no polo passivo ad causam, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido formulado pela parte exequente no ID 120558332, uma vez que a questão já foi analisada pela decisão de ID 79155723, posteriormente confirmada com o julgamento do AGI de no 0752942-98.2020.8.07.0000 (ID 90791130). Ademais, o exequente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que a dívida objeto da execução foi adquirida para atender ‘encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal’, conforme disciplina o art. 1.664, do Código Civil. Retornem os autos à suspensão determinada no ID 88975122, sem prejuízo do julgamento do AGI de no 0700338-58.2022.8.07.9000, contra a decisão de ID 117520760.” O agravante alega, em síntese, que o pedido de inclusão foi motivado por novas provas (contrato social, mensagens whatsApp, recibos de pagamento etc) de que a esposa do executado exerce de fato a administração da Abecer Arquitetura Editorial EIRELI juntamente com o agravado, motivo pelo qual deve ser incluída no polo passivo da demanda. Preparo recolhido (ID 35193283). Requer a reforma da decisão a quo. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação do agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da suposta tutela de urgência, a ser analisada à luz dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que muito embora não se afaste de plano eventual probabilidade de provimento do recurso, o que será melhor analisado no momento oportuno, não se verifica, neste momento processual incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham a concessão da medida liminar reclamada. Em outras palavras, o agravante não comprovou, sequer alegou, qual seria o perigo de dano, ou de irreverssibilidade decorrente dos efeitos da r. decisão a quo. Limitou-se a afirmar que a decisão deve ser suspensa. Merece relevo a notícia de que tal pedido já foi formulado anteriormente, sendo indeferido por meio de anterior decisão (ID 79155723 – autos principais), contra a qual foi interposto agravo de instrumento (0752942-98.2020.8.07.0000) cujo mérito foi negado provimento. Admite-se o recurso, em uma análise preliminar, apenas porque há indicação da parte agravante quanto a fatos novos, caso contrário, já estaria fulminado o recurso ante a preclusão. Destarte, ausente requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar pleiteada, seu indeferimento é medida que se impõe, não se verificando patente ilegalidade na concessão da medida pelo d. Juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator